Tribunal: TJSP
Processo: 1018797-09.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA E DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Compras efetuadas por terceiros fraudadores – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Ausência de demonstração da regularidade das operações – Fraude perpetrada por terceiros que não elide a responsabilidade da instituição financeira – Inteligência da Súmula no 479, do C. STJ – Falha

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA E DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Compras efetuadas por terceiros fraudadores – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Ausência de demonstração da regularidade das operações – Fraude perpetrada por terceiros que não elide a responsabilidade da instituição financeira – Inteligência da Súmula no 479, do C. STJ – Falha na prestação dos serviços bancários – Manutenção da declaração de inexistência dos débitos e de condenação do banco à restituição dos valores pagos pela autora – Necessidade, contudo, de exclusão da indenização por danos morais - Ausência de comprovação de que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Nome da autora que não foi incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito – Elementos dos autos que não permitem concluir que o pagamento dos valores indevidos comprometeu as finanças da requerente - Circunstâncias fáticas a indicarem mero dissabor – Precedentes do E. TJSP – Redistribuição das verbas sucumbenciais - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000720607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1018797-09.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada AMANDA VANESSA GADANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1018797-09.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 28.054
Voto no 28.054
Apelação Cível no 1018797-09.2019.8.26.0562
Comarca: Santos - 5a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Amanda Vanessa Gadanha
Juiz(a) de 1a Inst.: Andre Diegues da Silva Ferreira
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C
RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA E DANOS MORAIS Cartão
de crédito Compras efetuadas por terceiros fraudadores
Sentença de procedência Insurgência do réu Ausência de
demonstração da regularidade das operações
Fraude
perpetrada por terceiros que não elide a responsabilidade da
instituição financeira Inteligência da Súmula no 479, do C.
STJ Falha na prestação dos serviços bancários Manutenção
da declaração de inexistência dos débitos e de condenação do
banco à restituição dos valores pagos pela autora

Necessidade, contudo, de exclusão da indenização por danos
morais - Ausência de comprovação de que a autora tenha
sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de
personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem Nome da
autora que não foi incluído junto aos órgãos de proteção ao
crédito Elementos dos autos que não permitem concluir que o
pagamento dos valores indevidos comprometeu as finanças da
requerente - Circunstâncias fáticas a indicarem mero dissabor
Precedentes do E. TJSP
Redistribuição das verbas
sucumbenciais - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação ordinária de inexigibilidade c.c
restituição pecuniária e danos” proposta por AMANDA VANESSA GADANHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1018797-09.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 28.054
contra BANCO DO BRASIL S.A, julgou procedentes os pedidos para: “I -
DECLARAR inexistente e indevido o valor cobrado pelo réu (fls. 14/17), no
valor de R$ 7.903,78; III - CONDENAR o réu a restituir à autora, de forma
simples, o referido valor, devidamente corrigidos monetariamente a partir do
desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação
válida; III - CONDENAR o réu a pagar à autora, a título de danos morais, o
valor de R$ 5.000,00, devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso
(Súmula 54, STJ)”. Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor
atualizado da condenação (fls. 157/170).
Recorre o réu BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta que as
compras impugnadas pela autora foram realizadas mediante a utilização de
cartão com chip e senha, motivo pelo qual não houve falha na prestação dos
serviços bancários. Alega que, nos causos de fraude, o fornecedor não pode
ser responsabilizado, por se tratar de culpa exclusiva de terreiros. Insiste no
descabimento da indenização por danos morais, uma vez que não restou
caracterizada ofensa aos direitos de personalidade da autora.
Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada
em primeiro grau. Alega que o dano material alegado pela autora não restou
comprovado e que se mostra inviável a pretensão de repetição de indébito,
pois ausente erro no pagamento. Pugna pela readequação do arbitramento
dos honorários advocatícios. Busca a reforma da r. sentença para que sejam
afastadas as condenações da instituição financeira (fls. 174/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1018797-09.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 28.054
Recurso recebido e contrariado (fls. 193/196).
É o relatório.
Cuida-se de “ação ordinária de inexigibilidade c.c
restituição pecuniária e danos” proposta por AMANDA VANESSA GADANHA
contra BANCO DO BRASIL S.A.
Verifica-se
que
a
autora
impugnou
as
operações
realizadas mediante a utilização de cartão de crédito que constaram da sua
fatura com vencimento no dia 29.07.2019, no valor total de R$ 7.903,78 (fls.
1/12, fls. 14/17 e fl. 18).
De fato, observa-se que as compras objeto da controvérsia
foram realizadas em curtíssimo espaço de tempo e, ademais, destoam do
perfil de consumo da autora (fls. 23/27 e fls. 119/120).
Em que pese a alegação do réu de que os débitos foram
originados de compras realizadas mediante utilização de cartão com chip e
senha pessoal, tal fato não restou demonstrado.
Ressalta-se,
ainda,
que
o
banco
foi
intimado
especificamente para que comprovasse o modo e os responsáveis pela
efetivação das operações, ocasião em que a instituição financeira se limitou a
coligir aos autos os extratos de conta corrente e cartão de crédito da autora
(fls. 104/105 e fls. 109/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1018797-09.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 28.054
Ademais, conforme a Súmula no 479 do C. Superior
Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Além disso, tem-se que a autora comprovou o pagamento
da fatura do cartão de crédito em que as compras ora impugnadas foram
incluídas (fl. 19/20).
Aliás,
constata-se
que
o
réu
não
impugnou
especificamente a referida quitação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art.
341, do Código de Processo Civil.
Assim, por não ter restado comprovado qualquer
excludente da responsabilidade do banco réu, impõe-se a manutenção da
declaração de inexistência do débito, bem assim da condenação do requerido
à restituição do valor de R$ 7.903,78.
Por outro lado, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, deve ser afastada a indenização por danos morais.
Com efeito, não foram indicados elementos concretos que
levassem à conclusão de que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão
a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem.
Igualmente, não restou comprovado que o nome da autora
foi incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1018797-09.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 28.054
Outrossim, pelo exame dos extratos de conta corrente
coligidos aos autos, não se pode concluir que o pagamento da fatura do cartão
comprometeu as finanças da requerente (fls. 109/116).
Nesse
cenário,
em
que
pese
os
dissabores
experimentados pela autora, conclui-se que os fatos narrados não
caracterizam danos morais.
A esse respeito, confira-se entendimento da mais
abalizada doutrina:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame,
sofrimento
ou
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos" (Sérgio Cavalieri Filho,
Programa de Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, p. 80).
Em casos análogos, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"Responsabilidade civil
Contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1018797-09.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 28.054
Declaratória e condenatória
Compra realizada com
cartão de crédito não reconhecida pelo consumidor

Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula
479 do E. STJ)
Ônus da instituição financeira, não
desincumbido,
de
demonstrar
a
regularidade
da
transação Inexigibilidade do lançamento que se impõe
Reconhecimento da inexigibilidade da dívida Danos
morais, todavia, não caracterizados
Aborrecimento
cotidiano Procedência, em parte Apelação provida, em
parte" (TJSP; Apelação Cível 1022123-39.2018.8.26.0003;
Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro:
06/07/2020, grifou-se).
"Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais
Compra realizada por terceiro, por meio de cartão de
crédito
Falha no dever de segurança da instituição
financeira Inexistência de fato do consumidor ou de
terceiro Fortuito interno Aplicação da súmula no 479
do STJ
Dano moral
Inocorrência
Ausência de
lesão a direito da personalidade ou de inserção do
nome do autor em órgão de proteção ao crédito

Sentença reformada Recurso parcialmente provido para
afastar a indenização por danos morais e determinar o
rateio das despesas processuais, diante da sucumbência
recíproca" (TJSP;
Apelação
Cível
1047659-18.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020, grifou-se).
Por fim, considerando a sucumbência parcial e a
repercussão econômica dos pedidos na demanda, determino o rateio das
custas e despesas processuais. Além disso, deve a autora arcar com os
honorários advocatícios do patrono do réu, fixados em 10% do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1018797-09.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 28.054
indenização por danos morais (R$ 20.000,00 fl. 11), bem assim o requerido
com pagamento dos honorários advocatícios do patrono da autora, fixados em
R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para afastar a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, determino
o rateio das custas e despesas processuais, devendo a autora arcar com os
honorários advocatícios do patrono do réu, fixados em 10% do pedido de
indenização por danos morais (R$ 20.000,00 fl. 11), bem assim o requerido
com pagamento dos honorários advocatícios do patrono da autora, fixados em
R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o).
RENATO RANGEL DESINANO
Relator